Tribunal: TJPA
Processo: 0805712-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805712-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSIANE DA SILVA PEREIRA, ROSANA DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805712-97.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANA ALBUQUERQUE, OAB/PA 20.854 E GISÉLIA DOMINGAS RAMALHO GOMES, OAB/PA 13.576-A

PACIENTES: ROSANA DA SILVA PEREIRA E ROSIANE DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
EM RAZÃO DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA DE OUTROS AUTOS E DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando inicialmente o trancamento de ação penal por nulidade da prova emprestada e nulidade da busca pessoal e domiciliar. Subsidiariamente a defesa questiona a manutenção da prisão preventiva, pelo fato de ter sido fundamentada
na gravidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública, cabendo a revogação da prisão por possuir condições pessoais favoráveis à concessão de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível o trancamento da ação penal em razão das nulidades da prova emprestada e da busca pessoal e domiciliar; (ii)
verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP
; (iii) presença de condições pessoais favoráveis, e, (iv) medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal, de forma prematura por meio do
writ
, se dá de forma excepcional, quando comprovado de plano, a atipicidade da conduta, alguma causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

4.
A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos com clareza e apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. A análise de eventual insuficiência de provas deve ser feita no curso regular do processo penal.

5. No que diz respeito ao aproveitamento de provas, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o paciente não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.

6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na busca pessoal ou domiciliar realizada pelos policiais, uma vez que esta não ocorreu sem respaldo, tendo se baseado em operação preliminar já existente de combate à traficância, bem como a abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que havia a prática do comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas.

7.
A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.
In casu
, as pacientes são líderes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Castanhal/PA, atuando na distribuição e recrutamento de terceiros para o armazenamento e comercialização dos entorpecentes.

E ainda, respondem a processos criminais por possível crime do tráfico de drogas, em possível reiteração na prática delitiva.

8. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

9
.
As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 13 de maio de 2025 e término no dia 15 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROSANA DA SILVA PEREIRA e ROSIANE DA SILVA PEREIRA,
em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800778-51.2025.8.14.0015, pela suposta prática dos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes.

Requer as impetrantes (fls. 03/39, ID nº 25731916), em síntese, o reconhecimento e declaração da nulidade da abordagem pessoal e domiciliar dos indivíduos LARISSE DOS SANTOS DAS MERCES (nos autos nº 0807628-58.2024.8.14.0015) e EDIVAN SOUZA SILVEIRA, na ação penal nº 0800778-51.2025.814.0015, que originou este habeas corpus, determinando a retirada de todas as provas correlacionadas a referida prisão e todas as demais provas decorrentes, determinando o trancamento da ação penal, com a subsequente revogação da prisão preventiva das ora pacientes.

Requer ainda a revogação da prisão preventiva das pacientes por ausência do
periculum in libertatis.

Por fim, sustenta ainda a revogação da preventiva em razão de condições pessoais favoráveis, devendo ser convertida a prisão em medidas cautelares diversas.

Ao receber os autos,
deneguei a liminar
, ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora. (fls. 333/334, ID nº 25794699).

Em sede de
informações
(fls.

340/346
, ID nº 25857327), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Na data de 21 e 25 de fevereiro de 2025, ROSANA DA SILVA PEREIRA, vulgo "Jane" e ROSIANE DA SILVA PEREIRA, vulgo "Rosinha", respectivamente, foram presas preventivamente, pela prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico, ocorrido na Feira da Ceasa, Castanhal/PA.

Conforme consta nos autos, ROSIANE DA SILVA PEREIRA, VULGO “ROSINHA”, E ROSANA DA SILVA PEREIRA, VULGO “JANE”, comandam o tráfico de drogas na cidade de Castanhal, com um esquema sofisticado que combina táticas tradicionais do narcotráfico com métodos inovadores de lavagem de dinheiro e recrutamento.

Cumpre informar que a principal área de atuação das investigadas por meio de interpostas pessoas é a feira da Ceasa, local de grande circulação de pessoas, usuários de drogas e traficantes. Através do relatório de investigação foi possível constatar que as irmãs utilizam terceiros para ARMAZENAR e VENDER o material ilícito.

É importante ressaltar que Rosiane e Rosana possuem um histórico criminal extenso, respondendo a múltiplos procedimentos penais relacionados ao tráfico de drogas no município. Ambas já cumpriram pena no sistema prisional do Estado, o que indica uma persistência em atividades ilícitas e um desafio contínuo para as autoridades locais.

- A custódia cautelar foi decretada nos autos de n. 0800778-51.2025.8.14.0015, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público.

- O mandado de prisão da paciente Rosana foi cumprido em 21/02/2025 e o da paciente Rosiane em 25/02/2025, esta última foi cumprido na cidade de São Luís/MA.

- A defesa pleiteou revogação da prisão preventiva em 08/03/2025, aduzindo a nulidade absoluta na busca domiciliar realizada em Edivan Souza Silveira, por inexistir fundada suspeita e a ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva das pacientes.

- Em 11/03/2025, após o parecer desfavorável do Ministério Público, este juízo indeferiu o pleito de liberdade. No mesmo ato foi determinada a notificação dos réus, nos termos da Lei n. 11.343/2006.

- A paciente Rosana foi notificada.

- A defesa da paciente Rosiane fez pedido de prisão domiciliar aduzindo ser genitora de uma criança menor de 12 anos de idade. No momento os autos estão com prazo aberto ao Ministério Público para parecer sobre o pleito da paciente Rosiane e aguardando a devolução da carta precatória expedida para fins de notificação da mesma paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 349/360, ID nº 26247386), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Inicialmente, alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sustentando a ilegalidade da prova produzida de forma emprestada de outro processo, bem como afirma ilegalidade do reconhecimento fotográfico do paciente ocorrido no processo em referência, devendo a ação penal ser trancada por tais razões. Segundo a Defesa, a prova emprestada dos Autos nº
0807628-58.2024
.814.0015, foi obtida ilicitamente (invasão de domicílio), não se prestando para fundamentar a ação penal, ora em análise, ensejando, portanto, seu trancamento.

Adianto desde logo que
conheço do recurso e denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, não merecendo guarida a tese de trancamento da ação penal por ilegalidade da prisão em flagrante seja da acusada Larisse dos Santos das Mercês, nos autos nº 0807628-58.2024.8.14.0015, seja do corréu Edivan Silva, aduzida pela Defesa.

É imperioso ressaltar que, tanto no processo nº 0807628-58.2024.8.14.0015 (acusada Larisse dos Santos), quanto nos autos referência do presente
writ
, a ação policial se deu em razão de prévia investigação. Cabendo ressaltar que, conforme consta no Relatório Final de Inquérito Policial instaurando contra a nacional Larisse, a equipe policial realizava ronda no Bairro São José, quando visualizou Larisse dos Santos adentrando uma residência conhecida como ponto de tráfico. Já nos fatos apurados nos autos nº 0808997-87.2024.8.14.0015, fora narrado na denúncia que, a abordagem do corréu Edivan decorreu em face de investigações que estavam sendo realizadas para apurar suposta distribuição de drogas pelas pacientes, sendo apurado que Edivan era um dos responsáveis por armazenar os entorpecentes.

Quanto ao aproveitamento de prova emprestada, o STJ entende que para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova (
AgRg no RHC n. 140.259/PR
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021).

Assim, observa-se que, além de nenhuma dessas hipóteses se fazer efetivamente presente, torna-se elementar promover-se aprofundado exame probatório, em condições compatíveis à de uma verdadeira tese de defesa. Portanto, há de ser tratada como questão de mérito, o que a afasta do âmbito do HC, em respeito a seus estreitos limites e à sua especial função (sequer admite dilação probatória e análise aprofundada de provas), diante de seu restrito alcance.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PROVA EMPRESTADA. PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente nesta Corte Superior que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014). - "Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado" (
AgRg no RHC 140.259/PR
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Pretensão de trancamento da ação penal - Impossibilidade - Cerceamento de defesa - Advogado constituído posteriormente, que recebe o processo no estado em que se encontra - Preclusão consumativa - Alegação, ainda, de ilicitude da prova emprestada - Não ocorrência - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20723605920248260000 Tatuí, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 27/06/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.
1. “O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) 2. “Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a

pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”. 3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada. 4. Ordem denegada.”
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08006094620248140000 18536741, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2024, Seção de Direito Penal).

No mais, importa ressaltar que o trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica somente diante de casos em que é possível verificar, de plano, a total ausência de provas sobre a autoria e materialidade, a atipicidade da conduta, ou diante da ocorrência de uma causa extintiva da punibilidade, situações estas que não restaram demonstradas no caso dos autos.

Aqui, verifica-se que a denúncia não padece de qualquer vício, pois descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos moldes do que determina o artigo
41
do
Código de Processo Penal
; quadro este que é suficiente, no meu entender, à comprovação da materialidade e indícios de autoria, de modo a justificar a propositura da ação penal.

E, além de a conduta em tese perpetrada pelas pacientes ser típica, as alegações aduzidas pelas impetrantes não afastam a autoria. Ao contrário, há indícios de que elas possam ter praticado a ação criminosa.

O segundo pedido da Defesa se refere à alegação de ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva das coactas, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelas impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a cautelar, no dia 07/02/2025,
in verbis
:

“Na hipótese, verifica-se que existem indícios de que as representadas se dedicam de forma organizada ao comércio de drogas na cidade de Castanhal e na região, mantendo um suposto grupo coeso e organizado para tal fim.

Percebo que há nos autos relatórios de investigação (id. 135486167), que indica suposta autoria de terceiros no tráfico de drogas em possível nome das representadas.

A prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um dos elementos do art. 312 do CPP, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva dos Representados

no presente caso é a garantia da ordem pública.

Analisando os supostos fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como em atenção ao que determina a lei processual penal acerca da prisão preventiva, vejo que se faz necessária a segregação das representadas.

O crime que se investiga é de gravidade acentuada e com potencial para abalar a ordem pública local. A ação possivelmente praticada merece reprovação veemente e medida forte do Poder Judiciário sob pena de descrédito das instituições públicas voltadas ao combate ao crime, bem como, sensação de insegurança alarmante da comunidade local.

O tráfico de drogas é delito que se dissemina em velocidade surpreendente, carregando consigo a prática de uma enorme gama de outros crimes. Invariavelmente, as comunidades que vivem sob o jugo de traficantes, experimentam o sentimento generalizado de temor e insegurança, além de práticas criminosas de toda sorte, permeadas de violência física, ameaças e mortes. Instala-se um sentimento real de medo e insegurança e ordem pública se vê abalada seriamente.

Assim, vejo como preenchidos os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar dos representados.

Ademais, analisando os antecedentes criminais das Representadas, vislumbro que já respondem a processos criminais por possível crime do tráfico de drogas, em possível reiteração na prática delitiva, sendo este motivo idôneo para a decretação da cautelar”.

A prisão preventiva das pacientes foi mantida no dia 10/03/2025, sob os seguintes argumentos:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Rosiane da Silva Pereira e Rosana da

Silva Pereira, denunciadas pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), conforme os autos dos Processos nº 0808997-87.2024.8.14.0015 e apenso 0800778-51.2025.8.14.0015.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados nos autos, com base no auto de prisão em flagrante, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais. O relatório policial aponta que as rés são líderes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Castanhal, atuando na distribuição e recrutamento de terceiros para o armazenamento e comercialização dos entorpecentes (0800778-51.2025.8.14.0015).

Nos depoimentos colhidos, Inglison Caetano dos Reis declarou que transportava drogas a mando das rés, pegando os entorpecentes com o traficante Dayvid na Rua Projetada III e distribuindo na Feira da CEASA e na residência de "Dona Silvia". Relatou ainda que recebia ordens diretamente de Rosiane e Rosana por meio de mensagens de WhatsApp (0800778-51.2025.8.14.0015). Além disso, Edivan Souza Silveira, preso em flagrante, confessou que armazenava drogas em sua residência a mando de "Jane", identificada como Rosana da Silva Pereira, desempenhando papel relevante na logística da organização (0808997-87.2024.8.14.0015).

A gravidade concreta do crime está demonstrada não apenas pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, mas também pelo modus operandi sofisticado da organização, que envolve táticas de lavagem de dinheiro e recrutamento de pessoas em situação de vulnerabilidade (0800778-51.2025.8.14.0015).

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas. No entanto, considerando a periculosidade das rés, a estrutura da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada para resguardar a ordem pública e a instrução processual (ID 52:12 - 0808997-87.2024.8.14.0015).

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar de Rosiane da Silva Pereira e Rosana da Silva Pereira, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar das pacientes se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, as rés, utilizam terceiros para armazenar e vender os entorpecentes. É importante ressaltar que Rosiane e Rosana possuem um histórico criminal extenso, respondendo a múltiplos procedimentos penais relacionados ao tráfico de drogas no município de Castanhal/PA. Ambas já cumpriram pena no sistema prisional do Estado, o que indica uma persistência em atividades ilícitas.

Tais circunstâncias, longe de se limitarem à gravidade em abstrato do tipo penal, revelam risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SURPRESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA DESARMADA QUE TENTAVA SE ESCONDER. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MODUS OPERANDI GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo e cerceamento de defesa. O paciente responde por homicídio qualificado, crime previsto no art.
121
,
§ 2º
,
II
e
IV
, do
Código Penal
, após discussão banal seguida de disparo de arma de fogo contra a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, com base no art.
312
do
CPP
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é mantida, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento e o risco de reiteração criminosa, justificando-se a segregação para a garantia da ordem pública. 4. O excesso de prazo não se configura, uma vez que o paciente se encontra preso por condenações em outros processos, e o atraso processual é parcialmente atribuído à desídia da defesa, que deixou de se manifestar em prazo razoável. 5. A fundamentação do decreto prisional é idônea, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme exigido pelo art.
312
do
CPP
. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade do crime e o risco de fuga ou reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 892.634/PE
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente é acusado da prática de homicídio qualificado, estando sua prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base no art.
312
do
CPP
, ou se é caso de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF é clara ao não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua tentativa de evasão após o fato, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal. 5. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar baseada no periculum libertatis, o que, no presente caso, está demonstrado, tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela possibilidade de o réu comprometer o regular andamento do processo. 6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a decisão agravada, entende que a prisão preventiva é medida adequada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, conforme precedentes citados. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 916.345/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 05/11/2024).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados às pacientes.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva das ora pacientes, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que as liberdades das pacientes representam patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva das mesmas, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

O terceiro pedido da Defesa, faz referência à aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Da mesma forma, não acolho o pedido da Defesa.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Por fim, a Defesa, sustenta que as pacientes
possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória,
entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais das pacientes não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 15/05/2025